Tribunal: TJES
Processo: 5011606-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5
0
1
1606-72
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALENTIN DALVI

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – ISENÇÃO POR RESTRIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL CONCEDENDO BENEFÍCIO FISCAL - ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.476/1997 – ISENÇÃO CONDICIONADA - NÃO OBSERVÂNCIA PELO CONTRIBUINTE DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM MOMENTO OPORTUNO VALIDADE DA CDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O C. STJ
possui entendimento no sentido de que a limitação à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU, eis que o fato gerador do imposto é a propriedade localizada em zona urbana, sendo indiferente a existência de restrição.

2. Assim, a
hipótese dos autos
não
se trata de não incidência do imposto, pois configurado o fato gerador, o afastamento da cobrança do tributo se dá por meio do instituto da isenção tributária.

3.
A
legislação municipal que trata da isenção do IPTU para as áreas declaradas como de preservação permanente (Lei Municipal nº 4.476/1997
)

estabelece uma
isenção condicionada
com
exigência de requerimento administrativo prévio, uma vez que a própria lei no parágrafo primeiro do artigo 4º estabelece que a definição dos procedimento para obtenção da isenção do imposto serão regulamentados através de ato do Poder Executivo
(
Decreto Municipal nº 14.072/2008).

4.
O
Decreto Municipal regulamentador prevê que para a concessão do benefício de isenção deverá ser requerida à Secretaria de Meio Ambiente, até o dia 30 do mês de setembro do exercício anterior ao que se pleiteia o mesmo, cujo requerimento deverá ser instruído dos documentos elencados (art. 5º), condições que não foram comprovadas pelo agravante, haja vista não ter colacionado o requerimento administrativo tempestivo de isenção com o preenchimento dos requisitos da legislação municipal.

5.
Recurso conhecido e improvido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011606-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALENTIN DALVI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – ISENÇÃO POR RESTRIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL CONCEDENDO BENEFÍCIO FISCAL - ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.476/1997 – ISENÇÃO CONDICIONADA - NÃO OBSERVÂNCIA PELO CONTRIBUINTE DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM MOMENTO OPORTUNO VALIDADE DA CDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O C. STJ
possui entendimento no sentido de que a limitação à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU, eis que o fato gerador do imposto é a propriedade localizada em zona urbana, sendo indiferente a existência de restrição.

2. Assim, a
hipótese dos autos
não
se trata de não incidência do imposto, pois configurado o fato gerador, o afastamento da cobrança do tributo se dá por meio do instituto da isenção tributária.

3.
A
legislação municipal que trata da isenção do IPTU para as áreas declaradas como de preservação permanente (Lei Municipal nº 4.476/1997
)

estabelece uma
isenção condicionada
com
exigência de requerimento administrativo prévio, uma vez que a própria lei no parágrafo primeiro do artigo 4º estabelece que a definição dos procedimento para obtenção da isenção do imposto serão regulamentados através de ato do Poder Executivo
(
Decreto Municipal nº 14.072/2008).

4.
O
Decreto Municipal regulamentador prevê que para a concessão do benefício de isenção deverá ser requerida à Secretaria de Meio Ambiente, até o dia 30 do mês de setembro do exercício anterior ao que se pleiteia o mesmo, cujo requerimento deverá ser instruído dos documentos elencados (art. 5º), condições que não foram comprovadas pelo agravante, haja vista não ter colacionado o requerimento administrativo tempestivo de isenção com o preenchimento dos requisitos da legislação municipal.

5.
Recurso conhecido e improvido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

VALENTIN DALVI
contra a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo da
1
ª Vara
de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES
nos autos d
a

execução fiscal

nº
0004272-64
.2003.8.08.0024

ajuizada
p
elo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
relativa à CDA nº 1309/2005,

que
rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo ora agravante, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões (Id 3813821), o agravante alega, em síntese, que considerando que 82% da extensão do imóvel de Inscrição Fiscal nº 2-7243430 situa-se em área de preservação ambiental, não há incidência do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, diante do esvaziamento completo do direito de propriedade.

Aduz que não merece prosperar o argumento utilizado na decisão agravada no sentido de que a isenção do IPTU prevista na Lei Municipal nº 4.476/1997, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.072/2008, deve ser previamente pleiteada na seara administrativa, com a demonstração dos requisitos legais, haja vista que no caso dos autos, não se trata de hipótese de isenção, mas sim de não incidência do imposto, e que a isenção legal é incondicionada.

Defende, assim, que a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei nº 4.476/1997 independe da comprovação do preenchimento de qualquer requisito pelo contribuinte a ser avaliado pelo Fisco para fazer jus a benesse.

Argumenta que a concessão de isenção se dá por lei específica, no caso a Lei 4.476/1997 e, se a referida lei não traz exigência da realização de requerimento do contribuinte para obtenção da isenção, não cabe ao Decreto Municipal, ato infralegal, que não tem o mesmo poder de um ato normativo primário, dificultar/obstar a isenção prevista em lei, com a mencionada exigência.

A
ssim,
requer
o provimento do
recurso para
reformar a decisão agravada declarando a nulidade da CDA exequenda.

Decisão proferida no Id
4227445
indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Agravo interno manejado pelo agravante
pugnando pela atribuição do efeito suspensivo recursal

(Id 3975304).

Devidamente intimado,
o Município Agravado
não apresentou
Contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória, 27 de abril de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

C
onforme relatado,
o

agravante
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

VALENTIN DALVI
contra a r. decisão

que rejeitou a exceção de pré-executividade e
determin
ou
o prosseguimento da execução fiscal
nº
0004272-64
.2003.8.08.0024

ajuizada
p
elo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
relativa à CDA nº 130
9
/2005
.

O agravante defende, em síntese, que deve ser declarada a nulidade da CDA pois o imóvel objeto de incidência do IPTU possui
82
% da sua extensão em
área de preservação ambiental,
motivo pelo qual
não há incidência do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, diante do esvaziamento completo do direito de propriedade,
bem como sustenta que a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei nº 4.476/1997 independe da comprovação do preenchimento de qualquer requisito pelo contribuinte a ser avaliado pelo Fisco para fazer jus a benesse.

P
ois bem,
analisando detidamente os autos,
não
vislumbro fundamentos para modificar a conclusão exarada por ocasião
do indeferimento da antecipação de tutela recursal.

Conforme consignado
, a decisão agravada
está em consonância com a jurisprudência do
C
olendo Superior Tribunal de Justiça no sentido
a restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU
, eis que o fato gerador do imposto é a propriedade localizada em zona urbana, sendo indiferente a existência de restrição. Confira-se:

TRIBUTÁRIO.
IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CUMULADA COM A NOTA DE NON AEDIFICANDI. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO
. 1. Discute-se nos autos a incidência de IPTU sobre imóvel urbano declarado em parte como área de preservação permanente com nota non aedificandi.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do imposto predial e territorial urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município
. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações. " (REsp 1128981/SP, Rel. Ministro benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/03/2010, dje 25/03/2010). 3. O fato de parte do imóvel ser considerada como área non aedificandi não afasta tal entendimento, pois não há perda da propriedade, apenas restrições de uso, a fim de viabilizar que a propriedade atenda à sua verdadeira função social. Logo, se o fato gerador do IPTU, conforme o disposto no art. 32 do CTN, é a propriedade de imóvel urbano, a simples limitação administrativa de proibição para construir não impede a sua configuração. 4. Não há Lei que preveja isenção tributária para a situação dos autos, conforme a exigência dos arts. 150, § 6º, da Constituição Federal e 176 do CTN. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.482.184; Proc. 2014/0196028-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 24/03/2015)

Desta feita, não merece acolhida o argumento de que a hipótese dos autos se trata de não incidência do imposto, pois configurado o fato gerador, o afastamento da cobrança do tributo se dá por meio do instituto da isenção tributária.

Outrossim, escorreita também a decisão agravada ao analisar a matéria em debate sob a luz da legislação municipal que trata da isenção do IPTU para as áreas declaradas como de preservação permanente (Lei Municipal nº 4.476/1997, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.072/2008).

Ademais, ao contrário do defendido pelo agravante, não há que se falar em isenção incondicionada ou impossibilidade de exigência de requerimento administrativo prévio, uma vez que a própria lei no parágrafo primeiro do artigo 4º estabelece que a definição dos procedimento para obtenção da isenção do imposto serão regulamentados através de ato do Poder Executivo.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO.
IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
LEI MUNICIPAL nº 3.375/1997 DE VILA VELHA.
ISENÇÃO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS. VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)

III. No caso dos autos, verifica-se da cópia da Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Vila Velha, carreado à fl. 121, que o loteamento Parque Monte Moreno foi aprovado no ano de 1969, por meio do Decreto nº 187/69. Nada obstante, consta da Análise Técnica realizada pela Coordenação de Planejamento Urbano do Município de Vila Velha, que a Rua prevista no projeto de loteamento não foi implantada, estando o terreno em questão localizado em Zona de Especial Interesse Ambiental (ZEIA), concluindo a análise pela isenção do IPTU sobre a área em questão, nos termos do artigo 155, inciso II, da Lei Municipal nº 3.375/1997 (Código Tributário de Vila Velha).
IV. Apesar da irresignação do Recorrido, no sentido de que o caso trata-se de não incidência tributária, consoante o alhures transcrito artigo 155, inciso II, da Lei Municipal nº 3.375/1997, resta evidente que o instituto a ser aplicado à situação em testilha é o da isenção tributária, que, com base no artigo 80 do Código Tributário de Vila Velha, exige requerimento administrativo para fins de seu reconhecimento, diligência não realizada pelo contribuinte em relação ao débito fiscal constante da Certidão de Dívida Ativa nº 298/2011
(fls. 05/14 dos autos da execução fiscal n 0019331-78.2011.8.08.0035, em anexo). (...) VI. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180155794, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: segunda câmara cível, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ISENÇÃO POR RESTRIÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL CONCEDENDO BENEFÍCIO FISCAL
. EXISTÊNCIA. ART. 199 DO CTM.
NÃO OBSERVÂNCIA PELO CONTRIBUINTE DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS LEGAIS.
ART. 70 DO CTM.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADO EM MOMENTO OPORTUNO. ISENÇÃO CONDICIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. VALIDADE DAS CDAS CONSTITUÍDAS ANTES DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO RECEBIMENTO DO CARNÊ DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DE DEMONSTRAR O NÃO RECEBIMENTO QUE INCUMBE AO CONTRIBUINTE, CONFORME TESE DEFINIDA PELO STJ NO RITO DO ART. 543 - C DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STJ já definiu que a restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU, de forma que eventual isenção ou redução de base de cálculo do referido imposto, assim como de qualquer outro tributo incidente sobre o imóvel pressupõe a existência de Lei específica, conforme dispõe o artigo 150, § 6º, da CF e o artigo 176, do CTN. Precedentes
. 2. No âmbito do município de Guarapari, existe previsão de isenção tributária sobre IPTU em relação a imóveis considerados de preservação permanente, observados requisitos e condições estabelecidas em regulamento, conforme art. 199 do Código Tributário Municipal. 3. Em que pese o imóvel se situar em área de preservação ambiental,
o requerente não obedeceu os requisitos e condições estabelecidas pela municipalidade, em especial porque não postulou, administrativamente, a isenção tributária sobre seu imóvel, conforme exigido pelo art. 70 do Código Tributário Local. 4. Verifica-se que a isenção em debate não é concedida em caráter geral, tratando-se de isenção condicionada, cujo deferimento não decorre de declaração contida na Lei, mas sim do órgão competente, que, ao analisar requerimento administrativo, verificará se houve o preenchimento das condições exigidas. 5. Como se sabe, na isenção condicionada que depende de pedido do contribuinte à autoridade tributária, o não exercício do direito formativo gerador, oportunamente, não pode ser substituído pela decisão judicial ao efeito de atribuir eficácia retroativa ao benefício fiscal.
É que ausente ilegalidade a ser reparada, a concessão da isenção importaria em substituição da atividade administrativa. (TJRS, AC Nº 70052483716, 22º Câmara Cível, Rel. : Maria Isabel de Azevedo Souza, 27/02/2013). 6. Assim, não há como declarar a insubsistência da CDA em razão do argumento de que o imóvel do autor está inserido na hipótese de isenção. 7. O ITPU trata de tributo sujeito a lançamento de ofícios, e, assim, aplica-se o entendimento sedimentado pelo STJ no sentido de que nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que, com observância da Lei aplicável ao caso, lançou o tributo. (AGRG no AREsp 370.295/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013). 8. Sobre o não recebimento de cobrança na via administrativa relativa ao IPTU, trata-se de verdadeira inovação recursal, não levantada na origem, porquanto, na petição inicial dos embargos, apenas se fez referência à nulidade da CDA pela ausência de instauração de processo administrativo para o lançamento, o que, como se viu, não gera a nulidade porque se trata de tributo sujeito a lançamento de ofício. Logo, como a questão relativa ao não recebimento da notificação para pagamento do IPTU não foi levantada na origem, não merece ser sequer apreciada por esta Corte. 9. Contudo, mesmo que assim não fosse, não mereceria guarida o argumento em seu mérito, porque, nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, cabe ao contribuinte comprovar que não recebeu o carnê de cobrança de IPTU remetido pelo Fisco, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto: RESP 1114780/SC, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 12/05/2010, DJe 21/05/2010. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0009680-59.2014.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 27/03/2018; DJES 25/04/2018)

Desta feita, o Decreto Municipal regulamentador prevê que para a concessão do benefício de isenção deverá ser requerida à Secretaria de Meio Ambiente, até o dia 30 do mês de setembro do exercício anterior ao que se pleiteia o mesmo, cujo requerimento deverá ser instruído dos documentos elencados (art. 5º), condições que não foram comprovadas pelo agravante, haja vista não ter colacionado o requerimento administrativo tempestivo de isenção com o preenchimento dos requisitos da legislação municipal.

Portanto, não há embasamento para a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa impugnada, devendo ser dado prosseguimento à execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 30.05.23 - Peço vista.

Sessão dia 06.06.23 - Peço adiamento.

PEDIDO DE VISTA

VOTO

Rememoro aos eminentes pares que cuidam os autos de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, por meio da qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por Valentin Dalvi nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória.

Iniciado o julgamento na sessão do dia 30/05/2023, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
negou provimento
ao recurso e manteve íntegra a decisão impugnada.

Em sequência pedi vista dos autos e, após analisá-los, entendo por acompanhar a eminente relatora.

Afinal, a despeito do imóvel do agravante estar inserido em área de preservação permanente (APP) e, por conseguinte, estar sujeito às limitações administrativas que convergem para o respectivo exercício da função social da propriedade, certo é que o agravante ostenta a qualidade de proprietário de imóvel em área urbana, atraindo, assim, a incidência do tributo municipal (CTN, art. 32).

Além disso, no âmbito do Município de Vitória existem atos normativos que contemplam a isenção tributária de IPTU para os imóveis que estejam em área de APP, conforme previsão do art. 4º, inciso I, §1º, da Lei Municipal nº 4.476/97, com a respectiva regulamentação pelo Decreto Municipal nº 14.072/2008, arts. 2º,
caput
, inciso I, 4º,
caput
, 5º,
caput
e §1º, sendo que estes últimos dispositivos prescrevem que a concessão do benefício deverá ser requerida à Secretaria de Meio Ambiente - SEMMAM, o qual será verificado anualmente pelo órgão competente o atendimento aos critérios previstos no referido ato normativo.

Logo, tenho que realmente o agravante não logrou êxito em comprovar que atendeu à exigência do plexo normativo municipal quanto ao requerimento administrativo acerca do benefício da isenção tributária do IPTU para o imóvel inserido em APP, o que denota a inviabilidade da pretensão, sob pena de usurpação da competência da Administração Pública Municipal.

Nesse contexto, com o adendo de tais argumentos, acompanho integralmente a proposição da eminente relatora para
negar provimento ao recurso.

É como voto.